Tribunal: TJPA
Processo: 0800745-77.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800745-77.2023.8.14.0000

PACIENTE: FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI APÓS À IMPETRAÇAO DO WRIT. PERDA DE OBJETO. MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA.

1. Houve a patente perda superveniente de objeto do presente
writ
, restando prejudicado o pedido de anulação da decisão de pronúncia
,
tendo em vista que a análise da autoria e materialidade da acusação de crime doloso contra a vida foi submetida ao Conselho de Sentença, que ao final condenou o paciente, constituindo novo título judicial.

2. A existência de prova da materialidade do fato já foi discutida e confirmada por este Tribunal, tendo sido apontado que a materialidade do delito restou provada pelo laudo de Necropsia Forense n.º 2020.01.001538-TAN.

3. A análise da comprovação da existência ou não da materialidade do crime demandaria o revolvimento minucioso de matéria fático-probatória, providência incabível em
habeas corpus
, dados o seu rito célere e cognição estreita, que exigem prova pré-constituída do direito alegado.

4. Agravo regimental conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
negar
provimento ao presente agravo regimental para manter
in totum
a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

21ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, com início em 18 de abril de 223 e término em 20 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em Habeas Corpus
interposto por
Fagner Santos do Nascimento
por intermédio de
Omar Adamil Costa Saré, OAB-PA nº 13.042
, contra decisão monocrática proferida por este relator, que não conheceu do
habeas corpus
impetrado pela perda superveniente do objeto, em razão da superveniência de condenação do paciente pelo conselho de Sentença.

Quando o
habeas corpus
foi distribuído à minha relatoria,
apontei a prevenção da
Exma. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
para julgar o feito (Num. 12467718 - Pág. 1), a qual julgou-se suspeita por motivo superveniente e de foro íntimo, nos termos do art. 145, §1º, do CPC (Num. 12503555 - Pág. 1).

Assim, os autos retornaram à minha relatoria e em decisão ao ID Num. Num. 12533913 - Pág. 1/2 não conheci do
habeas corpus
impetrado pela perda superveniente do objeto.

Em suas razões recursais, o agravante, por intermédio do representante legal, sustenta que “
a decisão do conselho de sentença, não provoca a perda do objeto, quando os argumentos do mandamus incidem diretamente na decisão
”.

Argumenta que a decisão de pronúncia e consequentemente a decisão da sessão plenária, estão pautadas em “
elementos matérias inexistente
”.

Defende que em se tratando da falta de materialidade, inexistiu o binômio exigido para a pronúncia. Portanto, a questão central do
mandamus
é a própria legalidade do processo.

Requer, assim, o recebimento do agravo regimental e provimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem.

Não obstante os argumentos do agravante no mérito do presente recurso, afirmo que não assiste razão a sua insurgência, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em consulta aos autos do processo principal no Sistema PJE (n° 0009669-97.2020.8.14.0006), observa-se que em 31/01/2023 sobreveio a condenação do paciente pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio simples, impondo o magistrado a pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Logo, houve a patente perda superveniente de objeto do presente
writ
, restando prejudicado o pedido de anulação da decisão de pronúncia
,
tendo em vista que a análise da autoria e materialidade da acusação de crime doloso contra a vida foi submetida ao Conselho de Sentença, que ao final condenou o paciente, constituindo novo título judicial.

Ademais, conforme orientação jurisprudencial do STJ, a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia (AgRg no AREsp n. 1.933.513/AP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/10/2021).

Por fim, ainda que o recorrente alegue em suas razões que
a decisão do conselho de sentença, não provoca a perda do objeto, pois
a questão do
mandamus
é a legalidade do processo, em razão da falta de materialidade para a pronúncia, verifica-se que o recorrente foi pronunciado nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, inciso VI do Código Penal Brasileiro em 1º/02/2022 (Num. 12450615 - Pág. 1/17). Contra a decisão interpôs Recurso em Sentido Estrito requerendo sua impronuncia, o qual foi conhecido e desprovido pela Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, nos termos do voto da Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO (Num. 12450617 - Pág. 1/8).

Na oportunidade a Desa. Relatora concluiu que a pronúncia estava devidamente fundamentada e em consonância com os ditames do art. 413, do CPP, pois apontou a prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.

Assim, depreende-se que a existência de prova da materialidade do fato já foi discutida e confirmada por este Tribunal, tendo sido apontado que a materialidade do delito restou provada pelo laudo de Necropsia Forense n.º 2020.01.001538-TAN (Num. 12450617 - Pág. 1/8).

E, conforme já referenciado, a análise da autoria e materialidade da acusação de crime doloso contra a vida foi submetida e corroborada pelo Conselho de Sentença, que ao final condenou o paciente pelo crime de homicídio simples, gerando a prejudicialidade do
writ
.

E, ainda que assim não fosse, a análise da comprovação da existência ou não da materialidade do crime demandaria o revolvimento minucioso de matéria fático-probatória, providência incabível em
habeas corpus
, dados o seu rito célere e cognição estreita, que exigem prova pré-constituída do direito alegado.

Sendo assim, não há qualquer motivo para que seja reconsiderada a decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/04/2023